Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726580-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JUVENAL RODRIGUES DE MORAES D E S P A C H O A decisão de ID 38608417 conheceu em parte do recurso e indeferiu a concessão do efeito suspensivo. O Banco do Brasil interpôs Agravo Interno alegando necessária suspensão do feito em razão de julgado do Supremo Tribunal Federal além de defender que o feito não poderia ser julgado por decisão monocrática o que não ocorreu. Compulsando os autos principais, verifica-se que o feito estava suspenso em razão de determinação do STF e por meio de decisão prolatada em meio de 2021 a liquidação de sentença voltou a prosseguir. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do Agravo Interno seja por razões dissociadas, seja por discutir questões preclusas. Além disso, intime-se sobre possível condenação em litigância por interposição de recurso protelatório. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022 11:18:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador